Tribunal: TJBA
Processo: 8029915-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029915-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAIARA CARVALHO ALVES Advogado(s): GABRIELA MENDES FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, genitora de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), visando à redução de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário, diante da necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo do filho. O pedido havia sido indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de previsão legal na Lei estadual nº 6.677/94. Agravo interno interposto contra indeferimento de liminar foi declarado prejudicado, uma vez que o mandado de segurança já se encontrava apto ao julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança diante da alegada ausência de direito líquido e certo por omissão normativa; (ii) estabelecer se a servidora pública estadual tem direito à redução de jornada sem compensação e sem redução remuneratória, à luz da omissão legislativa estadual, com fundamento na Constituição Federal e na aplicação analógica da Lei nº 8.112/90. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O mandado de segurança é cabível quando há prova documental pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. No caso, a impetrante instrui a inicial com documentos hábeis que comprovam a condição de saúde do filho e a necessidade de sua assistência contínua. 2. A omissão da legislação estadual quanto à redução de jornada para servidor com dependente com deficiência não impede a concessão do direito, devendo prevalecer os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, do melhor interesse da criança e do direito à saúde. 3. É legítima a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 1237867/SP (Tema 1.097), o qual reconhece a aplicabilidade desses dispositivos a servidores estaduais e municipais, desde que não haja aumento de despesa ao erário. 4. O conjunto probatório evidencia que a presença da mãe é indispensável ao acompanhamento terapêutico e educacional do filho, sendo medida imprescindível para sua inclusão e desenvolvimento. 5. A jurisprudência do TJ/BA corrobora a tese da possibilidade de aplicação analógica da legislação federal quando ausente norma estadual específica, em nome da efetividade dos direitos fundamentais e da proteção integral à criança com deficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: O mandado de segurança é meio processual adequado para proteção de direito líquido e certo decorrente de omissão normativa, quando os fatos estão comprovados por prova documental pré-constituída. A ausência de previsão na legislação estadual não impede a concessão de jornada reduzida a servidor com dependente com deficiência, devendo ser aplicada por analogia a norma federal do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90. A proteção integral da criança, especialmente em casos de deficiência, impõe ao Estado o dever de viabilizar medidas de apoio aos cuidadores, incluindo a redução de jornada sem compensação ou prejuízo remuneratório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I; 6º; 196; 226; 227. Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, Tema 1.097. TJ-BA, MS nº 8066393-47.2023.8.05.0000, Rel. Jorge Barretto, j. 28.08.2024. TJ-BA, MS nº 8033606-33.2021.8.05.0000, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 26.08.2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8029915-69.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MAIARA CARVALHO ALVES e impetrado Secretário de Educação do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões a seguir expendidas.